Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO MEDIANTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO – DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. A parte autora narrou que usa cartão de crédito/débito administrado pela ré e que, em 14/02/2022, constatou a realização de 4 operações bancárias desconhecidas e, portanto, sem o seu consentimento, mediante uso do mesmo cartão (compras “on line”), sendo que duas foram frustradas e duas efetivamente realizadas; estas últimas, de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, em benefício de “Pag. Kamyillywithoria” e “Breno Cristian Oliveira”.

3. Informou que após o registro de boletim de ocorrência policial pelo uso fraudulento do cartão, entrou em contato com o recorrente para contestar os valores, sem sucesso, já que o banco afirmou que as transações eram legítimas e regulares, pois executadas com o cartão bancário mediante aposição de senha pessoal e intransferível. O autor também efetuou reclamação junto ao Banco Central do Brasil. Como não resolveu o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que pede a devolução das quantias debitadas de sua conta corrente com os consectários legais, bem como indenização por danos morais.

4. A realização de compras com cartão de débito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados (ID Num. 37791932 - Pág. 1). As fraudes bancárias e em cartão de crédito e débito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Assim, mostra-se correta a sentença que determinou o reembolso das quantias pretendidas.

7. Por outro lado, restou comprovado nos autos, notadamente, pelo extrato de ID Num. 37791930 - Pág. 1 que a realização das transações fraudulentas repercutiu na utilização de limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira, o que representou importante comprometimento financeiro do consumidor, que já se encontrava em situação financeira frágil, a justificar a compensação por danos morais pretendida. Ademais, a militar em favor do consumidor tem-se a recalcitrância do banco na solução do problema apresentado pelo cliente que, diante de tal resistência, precisou se reportar ao Banco Central do Brasil e também promover esta ação judicial.

8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, pois sem equiparação econômica. Desse modo, atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.